Tribunal: STJ
Processo: 1502033-46.2023.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2228896 - SP(2025/0315197-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FLAVIA DE OLIVEIRA LENCIONI
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MARIA DE LURDES ZAQUER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA - SP151348
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Habeas corpus de ofício.
-A
Art. 647
do CPP. Alegada omissão em acórdão proferido em agravo regimental. Inexistência de
vício. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Turma que negou provimento a
agravo regimental interposto em processo penal, no qual haviam sido rejeitadas teses
relativas à desclassificação delituosa, à omissão do acórdão
, aos maus antecedentes
a quo
e à confissão espontânea.
2. A embargante alega omissão quanto ao pedido de concessão de
de
habeas corpus
ofício formulado no agravo regimental, invocando o
-A, parágrafo único, do
art. 647
CPP, incluído pela Lei n.o
como fundamento para superar o óbice do
14.836/2024,
§ 2o, do CPP e obter, com efeitos modificativos, a correção de supostas
art. 654,
ilegalidades dosimétricas, a desclassificação delituosa e a declaração de nulidade do
acórdão que rejeitou embargos de declaração no Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto
ao pedido de concessão de
de ofício formulado no agravo regimental, à
habeas corpus
luz do
-A, parágrafo único, do CPP, e se tal dispositivo permitiria o afastamento
art. 647
do
§ 2o, do CPP para revisar, nessa via, matéria já apreciada, inclusive com
art. 654,
revolvimento fático-probatório.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados como mero instrumento de prequestionamento de dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais, com vistas à interposição de recurso
extraordinário, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração têm finalidade estrita de sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, em regra, à
Documento eletrônico VDA56531999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e3a1d04-251e-4fb5-b960-ced8c558d19a

rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais em que o vício declaratório, uma
vez corrigido, implique necessária modificação do resultado, o que não se verifica no
caso.
6. Constata-se que o acórdão embargado examinou de forma exaustiva todas as teses
ventiladas no agravo regimental (desclassificação delituosa, omissão do acórdão a quo,
maus antecedentes e confissão espontânea), concluindo pela sua improcedência, de modo
que não há omissão quanto ao pedido de
de ofício, já que ausente
habeas corpus
qualquer ilegalidade flagrante nas matérias apreciadas.
7. Ressalta-se que a concessão de
de ofício, segundo jurisprudência
habeas corpus
consolidada, exige flagrante ilegalidade que importe em constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção, aferível de plano, não se prestando como sucedâneo recursal
para reexame de questões já decididas nem para revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
8. Esclarece-se que o
-A, parágrafo único, do CPP, ao prever a possibilidade de
art. 647
concessão de
de ofício, não alterou os requisitos substanciais fixados pela
habeas corpus
jurisprudência do STF e do STJ para o cabimento da medida, que continua condicionada
à existência de ilegalidade manifesta, nem derrogou o
§ 2o, do CPP.
art. 654,
9. Afirma-se que a interpretação defendida pela embargante, segundo a qual o
-A,
art. 647
parágrafo único, autorizaria a concessão de habeas corpus de ofício a pedido da própria
parte dentro de recurso diverso do próprio
, não se coaduna com a
habeas corpus
mens
do dispositivo, que visa a amparar situações de evidente ilegalidade detectadas de
legis
ofício pelo órgão julgador, e não a reabrir a discussão sobre valoração fático-probatória
já realizada pelas instâncias competentes.
10. Registra-se que a utilização dos embargos de declaração com o exclusivo propósito
de forçar o prequestionamento de normas constitucionais ou infraconstitucionais, para
viabilizar eventual recurso extraordinário, não configura vício do acórdão embargado,
constituindo estratégia processual incompatível com as hipóteses taxativas de cabimento
dos aclaratórios, não sendo o
do CPC apto a transformar os embargos em
art. 1.025
instrumento de reabertura do mérito já decidido.
11. Conclui-se, assim, que não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, o qual apreciou de forma completa e fundamentada
todas as questões relevantes suscitadas no agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A concessão de habeas corpus de ofício permanece condicionada à existência de
flagrante e manifesta ilegalidade, aferível de plano, não podendo ser utilizada como
sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida nem para revolvimento do
conjunto fático-probatório.
2. O
-A, parágrafo único, do CPP não derroga o
§ 2o, do CPP nem altera
art. 647
art. 654,
os requisitos substanciais fixados pela jurisprudência para a concessão de habeas corpus
de ofício, tampouco autoriza a concessão da ordem a requerimento da parte em recurso
diverso do próprio habeas corpus.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito
nem para mero prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, exigindo a
demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A, parágrafo único; CPP,
§ 2o;
art. 647
art. 654,
CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o
; jurisprudência consolidada do STF e
7/STJ
do STJ acerca dos requisitos para concessão de habeas corpus de ofício e dos limites dos
embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56531999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e3a1d04-251e-4fb5-b960-ced8c558d19a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 4e3a1d04-251e-4fb5-b960-ced8c558d19a

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2228896 - SP(2025/0315197-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: FLAVIA DE OLIVEIRA LENCIONI
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MARIA DE LURDES ZAQUER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA - SP151348
EMENTA
Direito processual penal. Embargos de declaração. Habeas corpus de ofício.
-A
Art. 647
do CPP. Alegada omissão em acórdão proferido em agravo regimental. Inexistência de
vício. Embargos rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Turma que negou provimento a
agravo regimental interposto em processo penal, no qual haviam sido rejeitadas teses
relativas à desclassificação delituosa, à omissão do acórdão
, aos maus antecedentes
a quo
e à confissão espontânea.
2. A embargante alega omissão quanto ao pedido de concessão de
de
habeas corpus
ofício formulado no agravo regimental, invocando o
-A, parágrafo único, do
art. 647
CPP, incluído pela Lei n.o
como fundamento para superar o óbice do
14.836/2024,
§ 2o, do CPP e obter, com efeitos modificativos, a correção de supostas
art. 654,
ilegalidades dosimétricas, a desclassificação delituosa e a declaração de nulidade do
acórdão que rejeitou embargos de declaração no Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso quanto
ao pedido de concessão de
de ofício formulado no agravo regimental, à
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56119520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 304b7943-5ebc-4c68-bc02-8002a59a28d1

luz do
-A, parágrafo único, do CPP, e se tal dispositivo permitiria o afastamento
art. 647
do
§ 2o, do CPP para revisar, nessa via, matéria já apreciada, inclusive com
art. 654,
revolvimento fático-probatório.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados como mero instrumento de prequestionamento de dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais, com vistas à interposição de recurso
extraordinário, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração têm finalidade estrita de sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, em regra, à
rediscussão do mérito, salvo em hipóteses excepcionais em que o vício declaratório, uma
vez corrigido, implique necessária modificação do resultado, o que não se verifica no
caso.
6. Constata-se que o acórdão embargado examinou de forma exaustiva todas as teses
ventiladas no agravo regimental (desclassificação delituosa, omissão do acórdão a quo,
maus antecedentes e confissão espontânea), concluindo pela sua improcedência, de modo
que não há omissão quanto ao pedido de
de ofício, já que ausente
habeas corpus
qualquer ilegalidade flagrante nas matérias apreciadas.
7. Ressalta-se que a concessão de
de ofício, segundo jurisprudência
habeas corpus
consolidada, exige flagrante ilegalidade que importe em constrangimento ilegal à
liberdade de locomoção, aferível de plano, não se prestando como sucedâneo recursal
para reexame de questões já decididas nem para revolvimento do conjunto fático-
probatório, providência vedada na instância especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
8. Esclarece-se que o
-A, parágrafo único, do CPP, ao prever a possibilidade de
art. 647
concessão de
de ofício, não alterou os requisitos substanciais fixados pela
habeas corpus
jurisprudência do STF e do STJ para o cabimento da medida, que continua condicionada
à existência de ilegalidade manifesta, nem derrogou o
§ 2o, do CPP.
art. 654,
9. Afirma-se que a interpretação defendida pela embargante, segundo a qual o
-A,
art. 647
parágrafo único, autorizaria a concessão de habeas corpus de ofício a pedido da própria
parte dentro de recurso diverso do próprio
, não se coaduna com a
habeas corpus
mens
do dispositivo, que visa a amparar situações de evidente ilegalidade detectadas de
legis
ofício pelo órgão julgador, e não a reabrir a discussão sobre valoração fático-probatória
já realizada pelas instâncias competentes.
10. Registra-se que a utilização dos embargos de declaração com o exclusivo propósito
de forçar o prequestionamento de normas constitucionais ou infraconstitucionais, para
Documento eletrônico VDA56119520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 304b7943-5ebc-4c68-bc02-8002a59a28d1

viabilizar eventual recurso extraordinário, não configura vício do acórdão embargado,
constituindo estratégia processual incompatível com as hipóteses taxativas de cabimento
dos aclaratórios, não sendo o
do CPC apto a transformar os embargos em
art. 1.025
instrumento de reabertura do mérito já decidido.
11. Conclui-se, assim, que não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, o qual apreciou de forma completa e fundamentada
todas as questões relevantes suscitadas no agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A concessão de habeas corpus de ofício permanece condicionada à existência de
flagrante e manifesta ilegalidade, aferível de plano, não podendo ser utilizada como
sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida nem para revolvimento do
conjunto fático-probatório.
2. O
-A, parágrafo único, do CPP não derroga o
§ 2o, do CPP nem altera
art. 647
art. 654,
os requisitos substanciais fixados pela jurisprudência para a concessão de habeas corpus
de ofício, tampouco autoriza a concessão da ordem a requerimento da parte em recurso
diverso do próprio habeas corpus.
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito
nem para mero prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, exigindo a
demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão
embargado.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
-A, parágrafo único; CPP,
§ 2o;
art. 647
art. 654,
CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o
; jurisprudência consolidada do STF e
7/STJ
do STJ acerca dos requisitos para concessão de habeas corpus de ofício e dos limites dos
embargos de declaração.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FLAVIA DE OLIVEIRA
LENCIONI contra acórdão da Quinta Turma de fls. 888-897 que negou provimento ao
agravo regimental.
A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão ora embargado teria sido
omisso quanto à possibilidade de concessão de
de ofício, pleito que teria
habeas corpus
sido expressamente deduzido nas razões do agravo regimental. Argumenta, para tanto,
Documento eletrônico VDA56119520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 304b7943-5ebc-4c68-bc02-8002a59a28d1

que o
-A, parágrafo único, do CPP — incluído pela Lei Federal no
art. 647
14.836/2024
— autorizaria a concessão de
de ofício pelo STJ, e que tal dispositivo
habeas corpus
afastaria o óbice historicamente invocado com base no
§ 2o, do CPP. Requer, ao
art. 654,
final, que seja declarado o acórdão embargado nesse ponto, com efeitos modificativos,
para que se conceda a ordem de ofício, com vistas a sanar eventuais ilegalidades
dosimétricas, a desclassificação delituosa e a nulidade do acórdão que rejeitou os
embargos de declaração perante o Tribunal de origem (fls. 903-905).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.
Todavia, não merecem acolhimento.
Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado embargado. Não se prestam, em regra, à
rediscussão do mérito já apreciado, salvo quando o vício declaratório, uma vez suprido,
implique necessária modificação do resultado — os chamados embargos infringentes ou
com efeitos modificativos, admitidos excepcionalmente pela jurisprudência desta Corte.
A embargante sustenta que o acórdão embargado teria silenciado sobre o
pedido de concessão de
de ofício, expressamente deduzido nas razões do
habeas corpus
agravo regimental.
O argumento não prospera.
Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma exaustiva todas as quatro
teses defensivas veiculadas no agravo regimental — desclassificação delituosa, omissão
do acórdão
, maus antecedentes e confissão espontânea —, concluindo, em relação
a quo
a cada uma delas, pela ausência de razão à agravante.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou-se no sentido de
que a concessão de
de ofício pressupõe flagrante ilegalidade que importe
habeas corpus
em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, não podendo tal providência ser
manejada como sucedâneo recursal para o reexame de matérias já decididas dentro dos
limites da via eleita. Não cabe a concessão de ordem de
de ofício
habeas corpus
simplesmente porque a parte assim requer, sobretudo quando as questões suscitadas
demandam, como no caso em tela, o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado
pela Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56119520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 304b7943-5ebc-4c68-bc02-8002a59a28d1

No que toca especificamente ao
-A, parágrafo único, do CPP —
art. 647
introduzido pela Lei Federal no
—, invocado pela embargante como suposto
14.836/2024
fundamento normativo para afastar o óbice do
§ 2o, do mesmo diploma, o
art. 654,
argumento não se sustenta.
O referido dispositivo, ao prever a possibilidade de concessão de habeas
de ofício, o faz em termos gerais, sem derrogar nem modificar os requisitos
corpus
substanciais que a jurisprudência do STF e do STJ consolidaram para o cabimento da
providência. A concessão de ofício continua a pressupor flagrante e manifesta
ilegalidade, aferível de plano, sem necessidade de incursão probatória. No caso dos
autos, as questões dosimétricas, a classificação delituosa e a suposta omissão do Tribunal
já foram apreciadas e decididas, com fundamentação suficiente no acordão
a quo
embargado. Não há ilegalidade flagrante que justifique a medida excepcional pretendida.
Ademais, a interpretação propugnada pela embargante — de que o novo
dispositivo legal autorizaria a concessão de
de ofício a requerimento da
habeas corpus
própria parte, dentro de recurso que não seja o próprio
— não encontra
habeas corpus
amparo na
do
-A do CPP, que tutela situações de evidente e
mens legis
art. 647
escancarada ilegalidade, detectadas espontaneamente pelo órgão julgador, e não
hipóteses de discordância com a valoração fático-probatória já realizada pelas instâncias
competentes.
Por fim, cabe registrar que a tentativa de utilizar os embargos de declaração
para forçar o prequestionamento de preceitos constitucionais, com a finalidade de
viabilizar eventual recurso extraordinário, não constitui vício do acórdão embargado,
mas estratégia processual que não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento dos
aclaratórios. O prequestionamento ficto, previsto no
do CPC, não tem o condão
art. 1.025
de transformar os embargos em instrumento de reabertura ilimitada do debate já
encerrado.
Não verifico, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição,
obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos presentes embargos de
declaração. O acórdão embargado apreciou, de forma completa e fundamentada, todas as
questões relevantes suscitadas no agravo regimental.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56119520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:18
Código de Controle do Documento: 304b7943-5ebc-4c68-bc02-8002a59a28d1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.228.896 / SP
Número Registro: 2025/0315197-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10281844320228260562 15020334620238260562 55652022
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FLAVIA DE OLIVEIRA LENCIONI
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MARIA DE LURDES ZAQUER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA - SP151348
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FLAVIA DE OLIVEIRA LENCIONI
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : MARIA DE LURDES ZAQUER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
Documento eletrônico VDA56493130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: 11d041ef-60b8-46cb-8361-7819f0fe72e2

ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA - SP151348
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: 11d041ef-60b8-46cb-8361-7819f0fe72e2